Tribunal: STM
Processo: 7000245-59.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO. PRELIMINAR. PGJM. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO EMBARGOS INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE ABSOLUTA, POR VÍCIO NA INDICAÇÃO DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO, POR UNANIMIDADE. MÉRITO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Custos Legis suscita preliminar de conhecimento dos Declaratórios como Embargos Infringentes, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, o que não é cabível, porque a Parte apresentou as razões dos Embargos de Declaração de maneira detida e exaustiva, demonstrando que o patrono do Embargante não se equívocou ao eleger o instrumento para expressar sua insatisfação, acerca da determinação do processamento do Embargante, no juízo de primeira instância. 2. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. A Defesa afirma que o Acórdão vergastado padece de nulidade absoluta, por conter "vício na indicação da autoria do suposto delito de estelionato", objeto da Exordial acusatória. Todavia, esta alegação compõe o mérito da tese defensiva, cujo intuito é a modificação do resultado do Julgado, e não possui qualquer caráter de prejudicialidade, atraindo a aplicação da regra disposta no § 3º do art. 81 do Regimento Interno desta Corte. 4. Preliminar não conhecida, por unanimidade, 5. Os Embargos de Declaração destinam-se a complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros, ambíguos ou contraditórios, e no presente caso não há qualquer destas circunstâncias a ser sanada. 6. A fundamentação dos Aclaratórios denota que a Defesa reitera os argumentos veiculados em sede de contrarrazões nos autos do Recurso em Sentido Estrito, insurgindo-se contra a posição adotada pelo Plenário desta Corte Castrense, consistente na reforma da Decisão do Juízo singular, não receptora da Peça Pórtico acusatória. 7. A Defesa apresenta tópicos cujo propósito é, à toda evidência, o exame aprofundado da quaestio, e contempla aspectos indissociáveis do mérito, que sequer foram ventilados em oportunidade anterior. Trata-se de temas que requerem ser analisados à luz do contraditório e da ampla defesa, os quais não possuem espaço no âmbito dos Embargos de Declaração, cujas características técnicas são estritas. 8. O Acórdão atacado foi diligente e preciso ao enfrentar a pretensão do Órgão Ministerial, de modo que, além de não apresentar nenhum dos vícios sustentados, a apreciação das questões aduzidas pela Defesa, com a finalidade de considerar a conduta do Embargante atípica, implica indevida supressão de instância, sobretudo por abranger matéria que deve ser objeto de avaliação pelo juízo de primeiro grau, no decorrer da instrução processual. 9. Eventual pleito de prequestionamento deve tratar de ponto que guarde correlação necessária com o mérito da causa e tenha deixado de ser examinada, o que não se verifica na hipótese, notadamente porque não se observa qualquer violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento, em eventual recurso a ser interposto no Supremo Tribunal Federal. 10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-59.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO COMO EMBARGOS
INFRINGENTES, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFESA, DE NULIDADE ABSOLUTA, POR VÍCIO NA
INDICAÇÃO DA AUTORIA DO SUPOSTO DELITO DE ESTELIONATO
APONTADO CONTRA O EMBARGANTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, A FIM DE PERMANECER INCÓLUME O ACÓRDÃO QUE
DELIBEROU PELO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA O EX-TEN
TEMPR EX EDUARDO GOMES PIERI, DETERMINANDO A CONSEQUENTE
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000245-59.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
ESTELIONATO.
PRELIMINAR.
PGJM.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO COMO EMBARGOS INFRINGENTES. FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR
DEFENSIVA. NULIDADE ABSOLUTA, POR VÍCIO NA INDICAÇÃO
DA AUTORIA.
NÃO
CONHECIMENTO,
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO. OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DO

MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Custos Legis suscita preliminar de conhecimento dos Declaratórios como
Embargos Infringentes, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, o
que não é cabível, porque a Parte apresentou as razões dos Embargos de
Declaração de maneira detida e exaustiva, demonstrando que o patrono do
Embargante não se equívocou ao eleger o instrumento para expressar sua
insatisfação, acerca da determinação do processamento do Embargante, no juízo
de primeira instância.
2. Preliminar rejeitada por unanimidade.
3. A Defesa afirma que o Acórdão vergastado padece de nulidade absoluta, por
conter "vício na indicação da autoria do suposto delito de estelionato", objeto
da Exordial acusatória. Todavia, esta alegação compõe o mérito da tese
defensiva, cujo intuito é a modificação do resultado do Julgado, e não possui
qualquer caráter de prejudicialidade, atraindo a aplicação da regra disposta no §
3º do art. 81 do Regimento Interno desta Corte.
4. Preliminar não conhecida, por unanimidade,
5. Os Embargos de Declaração destinam-se a complementar ou aclarar as
decisões judiciais como um todo, quando nelas existirem pontos omissos,
obscuros, ambíguos ou contraditórios, e no presente caso não há qualquer destas
circunstâncias a ser sanada.
6. A fundamentação dos Aclaratórios denota que a Defesa reitera os argumentos
veiculados em sede de contrarrazões nos autos do Recurso em Sentido
Estrito, insurgindo-se contra a posição adotada pelo Plenário desta Corte
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense, consistente na reforma da Decisão do Juízo singular, não receptora
da Peça Pórtico acusatória.
7. A Defesa apresenta tópicos cujo propósito é, à toda evidência, o exame
aprofundado da quaestio, e contempla aspectos indissociáveis do mérito, que
sequer foram ventilados em oportunidade anterior. Trata-se de temas que
requerem ser analisados à luz do contraditório e da ampla defesa, os quais não
possuem espaço no âmbito dos Embargos de Declaração, cujas características
técnicas são estritas.
8. O Acórdão atacado foi diligente e preciso ao enfrentar a pretensão do Órgão
Ministerial, de modo que, além de não apresentar nenhum dos vícios
sustentados, a apreciação das questões aduzidas pela Defesa, com a finalidade
de considerar a conduta do Embargante atípica, implica indevida supressão de
instância, sobretudo por abranger matéria que deve ser objeto de avaliação pelo
juízo de primeiro grau, no decorrer da instrução processual.
9. Eventual pleito de prequestionamento deve tratar de ponto que guarde
correlação necessária com o mérito da causa e tenha deixado de ser examinada,
o que não se verifica na hipótese, notadamente porque não se observa qualquer
violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento, em
eventual recurso a ser interposto no Supremo Tribunal Federal.
10. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de conhecimento do recurso como
Embargos Infringentes, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar; por
unanimidade, em não conhecer da preliminar, arguida pela Defesa, de nulidade absoluta, por
vício na indicação da autoria do suposto delito de estelionato apontado contra o embargante;
no mérito, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, permanecendo incólume
o Acórdão que deliberou pelo recebimento da Denúncia contra o ex-Ten Temp Ex
EDUARDO GOMES PIERI, determinando a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída de
EDUARDO GOMES PIERI, ex-Tenente temporário do Exército, irresignado com o Acórdão
proferido por esta Corte Castrense no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-
90.2023.7.00.0000, quando, por maioria, o Plenário deu provimento ao recurso ministerial
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para, desconstituindo a decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia oferecida
em desfavor do ora Embargante, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, para o regular processamento do feito
originário.
O Aresto que originou a irresignação restou assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. A avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo
sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte
probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do
delito, de tal sorte que a Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do
Código de Processo Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do
mesmo Códex processual.
II. Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve
prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido
esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.
III. Não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente
julgamento antecipado pelo Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua
apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de
provas, aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as
etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da
Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido, proporcionando a prova colhida, em sede
inquisitorial, o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar.
V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e provido por maioria.
A referida Decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico nº 055/2024, de
4/4/2024, e a Defesa opôs, tempestivamente, os presentes Aclaratórios, em 9/4/2024
(Processo nº 7000963-90.2023.7.00.0000, eventos 32 e 37/38).
Em suas razões recursais, a Defesa suscita "preliminar de nulidade absoluta de
erro sobre a pessoa", argumentando existir "vício na indicação da autoria do suposto delito
de estelionato", objeto da Exordial acusatória vergastada. Nesse sentido, afirma que a alegada
imputação equivocada ao Embargante, pela prática de “estelionato judicial”, caracteriza
responsabilização objetiva, situação vedada no Direito Penal brasileiro.
Ultrapassada a questão preliminar, alega a existência de "omissão quanto à
essencial demonstração do liame entre o representante do Embargante e as 'inverdades'
sustentadas no processo na esfera cível", referindo-se ao causídico constituído pelo Acusado,
para atuação em juízo cível. Assevera, ainda, que “há omissão e obscuridade no Acórdão,
porque a sua suposta conduta criminosa não restou devidamente delineada, tampouco restou
provada a responsabilização do Embargante nos eventos descritos na referida Denúncia”.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prosseguindo, a Defesa sustenta haver contradição no Acórdão vergastado,
relacionada ao "fato de o Embargante se encontrar exercendo atividades incompatíveis com a
alegada incapacidade física", o que consistiria, na óptica defensiva, em violação direta ao art.
1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988
1. Para tanto, aponta o seguinte ponto do
Decisum impugnado:
“Em verdade, deve-se ter em conta que a Peça Pórtico oferecida pelo Órgão Ministerial, em
desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército EDUARDO GOMES PIERI, apesar de, em um
primeiro momento, atacar a ‘2.1. Da falsa alegação de relação de causa e efeito da doença
com o serviço militar’, também trata da ‘2.2 Da falsa alegação de incapacidade temporária
ao tempo do licenciamento’, e ‘2.3 Da falsa alegação de incapacidade de trabalhar’ (evento
72, DENUNCIA1, do IPM n º 7000097-43.2023.7.11.0011).
Verifica-se, portanto, que, em sentido diverso da conclusão assentada na Decisão de primeiro
grau, objurgada pelo MPM, a apuração que se busca com a presente Ação Penal Militar não
se refere ao causídico, mas, sim, ao ex-militar apontado como Réu, responsável pelas
condutas que resultaram na impetração, perante o Juízo Cível, não se sustentando, a meu
ver, a conclusão da inexistência da presumida autoria, como consignado na Decisão não
acolhedora da Denúncia.” (Grifo no original)
Em outro tópico dos Embargos, argui a existência de obscuridade e omissão no
Acórdão recorrido, “quanto à individualização da conduta do Embargante, sem descrever as
elementares do delito que lhe foi imputado”. Assim, em abono à tese recursal concernente à
responsabilização objetiva, a Defesa assevera, in verbis:
“Não restou caracterizado o crime de estelionato. Deve-se reconhecer a atipicidade da
conduta do Embargante.
Isso porque as elementares ‘induzindo’ ou ‘mantendo alguém em erro’ não restaram
caracterizadas na Denúncia, pois inexistem nos autos provas em contrário, capazes de
justificar a capacidade postulatória do Embargante.”
Por fim, a Defesa argumenta que o Acórdão objurgado incorreu novamente em
omissão, ao não enfrentar o prequestionamento de dispositivos constitucionais, por "não
trazer a devida fundamentação sobre os seguintes pontos das Contrarrazões do
Embargante".
Em conclusão, requer o acolhimento dos Embargos, com a atribuição de efeitos
modificativos, a fim de o Acórdão recorrido ser reformado.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 18/4/2024 (evento 8),
oportunidade em que, considerando o pleito de outorga de efeitos infringentes aos
Declaratórios sub examine, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (PGJM), na forma do art. 131, § 1º, do RISTM.
A PGJM, em Contrarrazões, mediante Parecer da lavra do Subprocurador-Geral
Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifesta-se, preliminarmente, em razão do princípio
da fungibilidade, pelo conhecimento dos presentes Embargos de Declaração como Embargos
Infringentes, e, no mérito, pela sua rejeição (evento 12).
É o Relatório.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos Infringentes, opostos pela
Defesa constituída do ex-Tenente Temporário do Exército (ex-Ten Tmpr Ex) EDUARDO
GOMES PIERI, ora Embargante, contra o Acórdão desta Corte, de 3/4/2024, lavrado nos
autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-90.2023.7.00.0000.
Opostos os presentes Aclaratórios, determinei a abertura de vista à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), que apresentou suas contrarrazões à
insurgência (evento 12).
Em sua manifestação, a PGJM, com supedâneo no princípio da fungibilidade,
suscita questão preliminar de conhecimento da insurgência como Embargos Infringentes, cujo
enfrentamento deve anteceder o exame da pretensão defensiva em tela.
De igual forma, a Defesa argui preliminar, alegando haver nulidade absoluta,
em razão de erro na imputação do delito à pessoa do Embargante, questão que será apreciada
na sequência.
DA PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PGJM, DE CONHECIMENTO DO
RECURSO COMO EMBARGOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
Segundo o entendimento do Custos Legis em seu opinativo, na irresignação em
apreço verifica-se a hipótese “de Embargos Infringentes do julgado, que assim deve ser
recebido, em face do princípio da fungibilidade, previsto no art. 514 do CPPM
2”.
Nessa senda, assevera a PGJM que todos os argumentos esposados pelo
Embargante, “com vistas a fazer crer existir no Acórdão hostilizado obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão, tem por meta lograr provimento puramente
modificativo (Infringente)”.
Nos termos da conformação conferida aos Embargos Infringentes e de Nulidade
pelos art. 538
3 e 541
4 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e consoante o disposto
no inciso I do art. 124
5 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), admite-
se a oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade nos casos de decisão não unânime
proferida em sede de Recurso em Sentido Estrito, de Apelação e de Agravo Interno interposto
nas hipóteses do art. 112 do RISTM.
Nesse sentido, o manejo do mencionado recurso seria possível no caso em tela,
uma vez que o Julgado hostilizado foi proferido nos autos de um Recurso em Sentido Estrito,
e o resultado foi “não unânime” (Processo nº 7000963-90.2023.7.00.0000, evento 30).
Ocorre que, tendo a Parte expressamente optado pelos Embargos de Declaração,
e considerando que esta espécie, não obstante tratar-se de instrumento de esclarecimento e
aperfeiçoamento das decisões judiciais, admite a atribuição de efeitos infringentes, podendo
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzir resultados modificativos do julgado, entendo não ser o caso de aplicação do
princípio da fungibilidade.
A fungibilidade recursal consiste na faculdade conferida ao julgador de
admissão do recurso interposto por outro, a fim de evitar prejuízo às Partes, em casos onde,
por erro justificado, a parte tenha se utilizado de meio inadequado para impugnar a decisão
recorrida, por existir dúvida objetiva sobre a modalidade de recurso adequada, o que não
se verifica na hipótese sub oculi.
Por outro lado, a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso, mesmo na
ausência de previsão legal expressa, é aceita por esta Corte em situações excepcionais,
conforme ilustram os extratos dos seguintes julgados, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EFEITO
MODIFICATIVO
OU
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MAIORIA. Embora a dicção dos arts. 542 do
CPPM e 125 do RISTM indique que o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, cabendo ao
embargante, tão somente, a indicação desses pontos, a jurisprudência dos Pretórios tem
entendido que é possível a aplicação de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração,
bem como que esse Recurso pode ser utilizado para fins de prequestionamento, desde que
presente situação que assim o justifique. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Unanimidade. [...] Embargos de Declaração rejeitados. Maioria.” (STM. Embargos de
Declaração n.º 0000041-91.2007.7.11.0011, Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Data de
Julgamento: 2/3/2017. Data de Publicação: 16/3/2017) (Grifos nossos)
“[...] III - Em realidade, o Embargante busca dar efeitos infringentes aos presentes
embargos declaratórios, visando a modificação do julgado com a reforma da Sentença, o que
só é possível em se tratando de decisões claramente teratológicas, não vislumbrada no caso
em comento. [...]” (STM. Embargos de Declaração nº 7000460-11.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Dr. José Coêlho Ferreira. Julgado em 27/6/2019. Publicado em 2/8/2019); (Grifo nosso)
“[...] Em consonância com essa objetividade, os Aclaratórios desvelam-se como recurso de
fundamentação necessariamente vinculada ao ponto ou pontos do Acórdão que, sob a ótica
do Embargante, apresentam qualquer dos vícios mencionados. Ainda em conformidade com
essa mesma objetividade, é admissível, excepcionalmente, a oposição de Embargos de
Declaração com efeitos modificativos da solução de mérito do Acórdão. [...].” (STM.
Embargos de Declaração nº 7000329-36.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos. Julgado em 28/5/2019. Publicado em 12/6/2019). (Grifo nosso)
Outrossim, o panorama dos autos indica que deve ser prestigiado o princípio da
voluntariedade, materializado no Processo Penal Militar no art. 511 do Códex castrense
6, pois
a matéria de fundo da discussão posta nos autos é o recebimento da Denúncia em desfavor do
Embargante, de forma que sequer existe ação penal militar formalmente instaurada.
Ademais, a insurgência em exame apresenta suas razões de maneira detida e
exaustiva, demonstrando que o patrono do Embargante não cometeu qualquer equívoco na
eleição do mecanismo para demonstrar sua insatisfação acerca da determinação do
processamento do Embargante, no juízo de primeira instância.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, deve ser afastado o pleito do Parquet das Armas, razão pela qual
rejeito a preliminar de conhecimento recursal como Embargos Infringentes, suscitada pela
PGJM.
DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE NULIDADE ABSOLUTA, POR
VÍCIO NA INDICAÇÃO DA AUTORIA DO SUPOSTO DELITO DE ESTELIONATO
APONTADO CONTRA O EMBARGANTE
Conforme relatado, a Defesa constituída do ex-Ten Tmpr Ex EDUARDO
GOMES PIERI suscita “preliminar de nulidade absoluta de erro sobre a pessoa”,
argumentando existir “vício na indicação da autoria do suposto delito de estelionato”, objeto
da Exordial acusatória, contra a qual manifesta o seu inconformismo.
Em adendo, afirma que a alegada imputação equivocada ao Embargante, pela
prática de “estelionato judicial”, caracteriza responsabilização objetiva, situação vedada no
Direito Penal brasileiro.
A matéria arguida como preliminar, por suposta nulidade absoluta, se confunde
com o próprio mérito da irresignação defensiva, e nesse âmbito será analisada, porquanto
exsurge, claramente, do teor das razões recursais que este argumento compõe o mérito da tese
defensiva, cujo intuito é a modificação do resultado do Julgado vergastado, e não possui
qualquer caráter de prejudicialidade.
Vale relembrar os dizeres dos art. 542 do CPPM e 130 do RISTM, que assim
dispõem:
Código de Processo Penal Militar
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
Art. 130. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição
eletrônica, nos autos principais, ficando disponíveis ao relator do acórdão embargado, que
somente os admitirá se a petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.
Depreende-se de uma simples leitura dos citados dispositivos que, na via
estreita dos Aclaratórios, a Defesa deve construir suas razões tendo por norte a indicação dos
pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros, os quais integram o mérito recursal, e
como tal serão apreciados.
Desse modo, em se constatando que os argumentos apresentados no Recurso
objetivam apenas rediscutir questões já decididas no Acórdão embargado, os Declaratórios
devem ser rejeitados, em razão da evidente incompatibilidade deste objetivo com a finalidade
legal do instrumento.
Por tais motivos, a presente preliminar não merece sequer conhecimento, nos
termos do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual "Quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exame do mérito".
Posto isso, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa e, considerando
demonstrados os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do mérito dos presentes
Embargos de Declaração.
MÉRITO
Conforme se extrai dos autos, em breve retrospectiva dos fatos, a questão tem
origem no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), proferida em 6/10/2023, nos autos do Inquérito Policial Militar
(IPM) nº 7000097-43.2023.7.11.0011, que rejeitou a Denúncia oferecida contra o
Embargante, como incurso no crime previsto no art. 251, § 3º, c/c o art. 9º, inciso II, alínea
“e”, do Código Penal Militar (CPM).
O Recurso em Sentido Estrito foi julgado na sessão virtual realizada no período
de 11 a 14 de março de 2024, ocasião em que, vencido o eminente Relator, Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, este Tribunal decidiu, por maioria, dar provimento à irresignação
para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia, em
desfavor do ex-Ten Tmpr Ex EDUARDO GOMES PIERI, com a consequente remessa dos
autos ao juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, para o seu regular processamento (Processo nº
7000963-90.2023.7.00.0000, evento 24).
Inconformado, o Embargante veiculou os presentes Aclaratórios, suscitando a
existência de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade no Acórdão embargado, o que
justificaria sua reforma, com o propósito de manter a Decisão proferida pelo Juízo a quo, que
rejeitou a Denúncia (IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011/DF, evento 79, DEC1).
Nesse desiderato, a fim conferir efeitos infringentes ao Recurso, a Defesa
desenvolve seu raciocínio a partir das razões da decisão que não acolheu a Exordial
acusatória, podendo ser sintetizado nos seguintes argumentos:
1) “nulidade absoluta, a qual pode ser apontada pelo vício na indicação da autoria do
suposto delito de estelionato apontado contra o Embargante”;
2) a existência de omissão no Acórdão recorrido, haja vista não ter apontado a forma pela
qual o Embargante realizou a “sustentação” de inverdades, no juízo cível “e, principalmente,
como se deu esse ‘grau de má-fé’, se ele não possui capacidade postulatória”, em tópico
intitulado:
“DA OMISSÃO QUANTO À ESSENCIAL DEMONSTRAÇÃO DO LIAME ENTRE O
REPRESENTANTE DO EMBARGANTE E AS “INVERDADES” SUSTENTADAS NO
PROCESSO CIVIL”;
3) contradição no Acórdão vergastado relacionada ao “fato de o Embargante se encontrar
exercendo atividades incompatíveis com a alegada incapacidade física”, o que consistiria, na
ótica defensiva, em violação direta ao art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988;
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4) o Acórdão recorrido apresenta os vícios de obscuridade e omissão, “quanto à
individualização da conduta do Embargante, sem descrever as elementares do delito que lhe
foi imputado”; e
5) o Acórdão objurgado incorreu novamente em omissão, ao não enfrentar o
prequestionamento de dispositivos constitucionais, por não trazer a devida fundamentação
sobre os seguintes pontos das Contrarrazões do Embargante:
“Trata-se do exercício constitucional do direito de ação, ou seja, de acionar o Poder
Judiciário para que este se manifeste sobre o litígio vivenciado pelo autor.
Assim, uma vez que houve provocação do Poder Judiciário e que este determinou a
reintegração do recorrido ao Exército brasileiro, não há tipicidade na conduta do réu, não
podendo ser inserido no contexto do delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal
Militar.
Veja-se o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal é explícito ao determinar que qualquer
lesão ou ameaça de lesão a direito deve ser apreciada pelo Poder Judiciário, sem exceções:
[...]”.
Nenhuma das teses que compõem o esforço defensivo logra prosperar, de forma
que não merecem acolhimento.
Registre-se, de início, que os Embargos de Declaração não possuem, como
finalidade precípua, o escopo de reforma do julgado, não se constituindo meio hábil para
provocar o revolvimento das razões de mérito da decisão hostilizada.
Conforme estatuído no art. 542, caput, do CPPM, a trilha irresignatória dos
Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, porventura presentes em decisão colegiada de segundo
grau. Apesar de possuir natureza jurídica recursal, por encontrarem-se
topograficamente posicionados como tal na Lei Adjetiva Castrense, a própria norma de
regência restringe, em termos expressos, o alcance do instituto, ao delimitar que este deve
indicar “os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso”.
Dessa forma, a despeito de se admitir a atribuição de efeitos infringentes,
mesmo nos casos em que a parte embargante busca este resultado, é necessária a
demonstração da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no aresto,
segundo a inteligência do art. 538
7 c/c os artigos 539
8 e 542
9, tudo do CPPM.
Trata-se, nesse cenário, de instrumento de esclarecimento da decisão judicial,
visando ao seu aperfeiçoamento. Nesse jaez, a função dos Embargos é integrativa, tendo por
escopo afastar do Decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a
obscuridade identificada e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão assumida.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, os Embargos de Declaração destinam-se a complementar ou aclarar as
decisões judiciais como um todo, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros,
ambíguos ou contraditórios. Estes aspectos devem ser verificados, sobretudo, no âmbito da
própria decisão, e não de o porquê da conclusão do Tribunal ter sido contrária à pretensão que
a parte gostaria de ver satisfeita.
No caso em tela, não verifico qualquer dos elementos acima epigrafados, a
serem sanados pela via dos Embargos de Declaração.
Da leitura da fundamentação dos Aclaratórios depreende-se, facilmente, que a
Defesa reitera as razões veiculadas em sede de contrarrazões no Recurso em Sentido Estrito
nº 7000963-90.2023.7.00.0000, as quais foram devidamente abordadas no Acórdão ora
embargado, insurgindo-se contra a posição adotada pelo Plenário desta Corte Castrense,
consistente na reforma da Decisão do Juízo singular, não receptora da Inicial Acusatória.
Em verdade, observa-se que, em uma argumentação recursal confusa e
intrincada, a Defesa apresenta tópicos cujo propósito, à toda evidência, é o exame
aprofundado da quaestio, contemplando aspectos indissociáveis do mérito, que não foram
ventilados em oportunidade anterior.
Nesse vértice, a Defesa suscita temas que requerem ser apreciados à luz do
contraditório e da ampla defesa, os quais não possuem espaço no âmbito dos Declaratórios,
cujas características técnicas são estritas, consoante mencionado.
Acerca das balizas procedimentais dos Embargos de Declaração, NUCCI
esclarece em seus ensinamentos doutrinários, in verbis:
“1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas.
Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de recurso
exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.” (In Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar Comentado, 4ª
edição, Editora Forense, pág. 518) (Grifo nosso)
Diferentemente do panorama traçado pelo Embargante, quanto ao ponto nodal
da insurgência em tela, qual seja, o recebimento da Denúncia em desfavor do ex-Tenente
EDUARDO GOMES PIERI, o Acórdão atacado foi diligente e preciso ao enfrentar a questão
posta em análise pelo Órgão Ministerial, de acordo com o que se denota dos excertos do
Decisum reprochado, a seguir transcritos:
“[...]
Verifica-se, portanto, que, em sentido diverso da conclusão assentada na Decisão de primeiro
grau, objurgada pelo MPM, a apuração que se busca com a presente Ação Penal Militar não
se refere ao causídico, mas, sim, ao ex-militar apontado como Réu, responsável pelas
condutas que resultaram na impetração, perante o Juízo Cível, não se sustentando, a meu
ver, a conclusão da inexistência da presumida autoria, como consignado na Decisão não
acolhedora da Denúncia.
É consabido que a avaliação realizada, por ocasião do recebimento da Denúncia, restringe-
se a um juízo sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência
de suporte probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade do delito, de tal sorte que a peça Inaugural da ação penal atenda aos
requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e não incida em
nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual.
Frisa-se que a rejeição da Inicial acusatória somente poderá ocorrer quando, de plano, não se
verificar a presença dos requisitos formais, evidenciadores de sua inépcia, faltar pressuposto
processual para seu exercício, ou, ainda, não houver justa causa.
Na vertente hipótese, reputo perfeitamente observadas todas as exigências do art. 77 do
CPPM e não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Código, pois julgo a
Vestibular acusatória clara, quanto à imputação em desfavor do ex-militar, e não de seu
patrono, que, registre-se, atuou por procuração.
Por outro lado, há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou
seja, deve prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o
devido esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.
[...]
Nessa senda, creio que não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal,
como vislumbro ocorrer na hipótese, com aparente julgamento antecipado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que
adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o
desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um
julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais estabelecidas
na Lei Adjetiva Castrense.
Isso posto, verifico inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da Denúncia
oferecida em desfavor do ora Recorrido, atribuindo a prova colhida em sede inquisitorial o
necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar. A Exordial Acusatória
está formal e substancialmente perfeita, retratando fato que, em tese, constitui ilícito penal,
bem como indicando sua autoria.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público
Militar e dar-lhe provimento, para, desconstituindo a Decisão recorrida, determinar o
recebimento da Denúncia oferecida, em desfavor do ex-Tenente Temporário do Exército
EDUARDO GOMES PIERI, com a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da
11ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.” (Grifos na
transcrição)
Perquirindo o voto-condutor do Acórdão embargado, percebe-se que sua
conclusão tem por fundamento, de maneira clara e objetiva, a existência, nos autos
originários, de indícios de autoria e materialidade delitivas do crime de estelionato, em
detrimento da Administração Militar, imputado ao ex-Ten Tmpr Ex EDUARDO GOMES
PIERI, e não ao causídico que o patrocinou em Ação Cível contra a União, que culminou
com a sua reintegração ao Exército Brasileiro, o que vai de encontro aos argumentos
sustentados nos presentes Aclaratórios.
Neste aspecto, a tese arguida pela Defesa, em sede de preliminar, quanto à
nulidade absoluta, em razão da indevida imputação ao Embargante da prática de “estelionato
judicial”, procura desviar o cerne da questão originária em debate, que se funda na apuração
de sua suposta conduta delitiva, em detrimento da Administração Militar (art. 251, § 3º, do
CPM), e não do lícito patrocínio de causa de seu interesse realizado por advogado, em ação
de natureza cível.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, nunca se tratou de delito de autoria desconhecida, sendo que, desde o
início das investigações, o foco centra-se no comportamento e nas pretensões do próprio
Embargante, em face de quem o Órgão Ministerial busca a regular persecução penal.
Nesse compasso, é induvidoso que a Exordial Acusatória (evento 72 do IPM nº
7000097-43.2023.7.11.0011) não descreve fatos que se contrapõem ao exercício
constitucional do direito de ação do ex-Ten Tmpr EDUARDO GOMES PIERI, como busca
fazer crer a Defesa, desviando o foco para além do tratado no Recurso em Sentido Estrito nº
7000963-90.2023.7.00.0000.
De fato, a Peça Pórtico elaborada pelo Parquet das Armas narra conduta
imputada ao Embargante, que, embora esteja relacionada à Ação Cível por ele intentada na
qualidade de autor (evento 41 do IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011), não se restringe a
este aspecto, mormente em razão dos fartos elementos de informação que instruem os autos
da investigação policial militar, dentre os quais cito: os documentos nosológicos, a
Sindicância, as inquirições de testemunhas e as imagens juntadas à inquisa (eventos 1, 35, 64
e 68 do IPM nº 7000097-43.2023.7.11.0011), que bem evidenciam a existência de justa causa
para a deflagração da ação penal pretendida pelo MPM.
Evidenciando a clareza e a ausência de obscuridade ou qualquer outo vício no
Decisum vergastado nesse particular, resgato o seguinte trecho nele consignado:
“Em relação a essa informação, ouso discordar, uma vez que há, nos autos, notícias de que o
Acusado encontrava-se exercendo atividades incompatíveis com a alegada incapacidade
física, situação fática que denota não ter a hipótese dos autos o seu fundamento limitado ao
ajuizamento da ação buscando a reforma, perante o Juízo Cível, mas ultrapassa esse aspecto
e vai além, considerando a própria conduta do Acusado, que não pode ser desconsiderada.”
(Grifos nossos)
Ademais, além de não se verificar, no Julgado vergastado, qualquer dos vícios
sustentados pela Defesa, a apreciação das questões aduzidas com a finalidade de considerar a
conduta do Embargante atípica implica indevida supressão de instância, porque cuida-se de
matéria que deve ser objeto de avaliação pelo juízo de primeiro grau, no decorrer da instrução
processual.
Reitero, pois, a constatação lançada no Acórdão objurgado, de que a narrativa
apresentada na Vestibular acusatória, sob a óptica formal, preencheu os requisitos do art. 77
do CPPM e não incidiu em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual,
estando apta, portanto, a dar início à persecução penal, em desfavor do Embargante.
Nessa vereda, não é demais lembrar que, na fase de recebimento da Denúncia,
não é cabível um juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da peça
Pórtico e do substrato probatório mínimo de autoria e materialidade do delito, de modo a se
verificar o preenchimento dos requisitos, bem como a não incidência de quaisquer das
hipóteses de rejeição previstas nos dispositivos da Lei Adjetiva Castrense suso mencionados.
Sob esta perspectiva, a manifestação contida no Acórdão embargado encontra-
se condizente com o momento processual inicial da ação penal, por haver constatado que a
Prefacial expôs com clareza os fatos supostamente criminosos, apresentou a individualização
da conduta do Embargante e também a classificação do delito imputado, com o devido
fundamento nos elementos de informação e prova carreados na fase inquisitiva.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, conforme consignado, a temática suscitada pela Embargante no
recurso em exame diz respeito diretamente ao mérito da causa, a ser solucionado após a
devida instrução processual, respeitado o devido processo legal. Na fase embrionária em que
a ação se encontra, bastam indícios comprovatórios de autoria e materialidade, os quais,
reputo, foram suficientemente demonstrados, propiciando o prosseguimento da demanda
penal.
Verifica-se, destarte, que as alegações do Embargante abrigam apenas
irresignação contra a tese e os fundamentos constantes no indigitado Acórdão, ou seja, contra
o mérito da Decisão propriamente dito. Neste ponto reside o caráter infringente que a Defesa
pretende atribuir ao presente Recurso, buscando, por via oblíqua, o reexame da causa, com
vistas a alterar o julgado, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que é de todo inviável no caso
em apreço.
Situação jurídica, com contornos similares já foi objeto de enfrentamento por
este Sodalício, que se posicionou da seguinte forma:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES. REGULARIDADE DA DENÚNCIA. JUIZ NATURAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. LIVRE FUNDAMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recebimento da Denúncia que preenche os requisitos formais do art. 30, alíneas ‘a’ e
‘b’, c/c art. 77 e 78, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a priori, conduz os
indícios suficientes de autoria e de materialidade em relação aos Réus e viabilizam a ampla
defesa e o contraditório, no momento em que de forma racional e harmônica apresentam os
fatos, em tese, delituosos.
II - A ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes sobre a questão de fundo
da impetração incorre na ofensa constitucional do juiz natural e verdadeira supressão de
instância.
III - O devido processo legal somente se perfectibilizará com Decisão do eminente Magistrado
a quo, em que, após o recurso desta Corte Castrense, apreciará as balizas necessárias da
Defesa do direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung), pois o
direito à manifestação foi garantido (Recht auf Äusserung), bem como o direito à informação
(Recht auf Information).
IV - O Embargante não conseguiu demonstrar a distinção (distinguishing) em seus
fundamentos, a fim de romper com a independência funcional do Parquet e violar a
competência do juiz natural da causa.
V - A máxima do in dubio pro reo é regra de julgamento e não de instrução processual. O in
dubio pro societate se opera com o recebimento da Denúncia e seus efeitos se reverberam
durante todo o processo.
VI - Os pedidos infringentes da Defesa apenas revolvem material probatório.
VII - Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.”
(Embargos de Declaração nº 7000312-63.2020.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Data de Julgamento: 13/8/2020. Data de Publicação: 1º/9/2020). (Grifos nossos)
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, não há que se falar em omissão no Acórdão objurgado, por
ausência de prequestionamento dos pontos consignados nas contrarrazões do Embargante
(Processo nº 7000963-90.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ3), pois, no vertente caso,
não se observa qualquer violação a matéria constitucional apta a servir de prequestionamento,
em eventual recurso a ser interposto no Supremo Tribunal Federal.
Destaca-se, inclusive, que não é imprescindível que a Decisão proferida pela
Corte enfrente detidamente cada um dos pontos suscitados pelas partes nas razões ou
contrarrazões recursais, sendo exigível que aprecie a questão como um todo, de forma
fundamentada e esclarecedora.
Assim, eventual pleito de prequestionamento deve tratar de questão que guarde
correlação necessária com o mérito da causa e tenha deixado de ser examinada, o que não se
verifica na hipótese, considerando que, reitero, não se constatou qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão hostilizado, em relação à avaliação da
observância dos requisitos legais para o recebimento da Denúncia pelo Juízo a quo, dentro
dos limites deste momento processual.
Com estas considerações, conclui-se que Acórdão vergastado não merece
nenhum reparo, posto que os Aclaratórios sub examine retratam mero descontentamento com
a Decisão deste Sodalício, que determinou a instauração de processo criminal, em desfavor
do Embargante.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, rejeitar os
presentes Embargos de Declaração, permanecendo incólume o Acórdão que deliberou pelo
recebimento da Denúncia contra o ex-Ten Tmpr Ex EDUARDO GOMES PIERI,
determinando a consequente remessa dos autos ao Juízo da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362573v27 e do código CRC 6b82b2b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 28/6/2024, às 17:14:28
1. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]III - a dignidade da pessoa humana;
2. Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
3. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
4. Art. 541. Os embargos de nulidade ou infringentes do julgado serão oferecidos juntamente com a petição, quando
articulados, podendo ser acompanhados de documentos.
5. Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais: I - contra decisão
não unânime em: a) Recurso em Sentido Estrito; b) Apelação; e c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112
deste Regimento;
6. Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor. Parágrafo
único Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.
7. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
8. Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de
declaração, nos têrmos do art. 542.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso.
7000245-59.2024.7.00.0000
40001362573 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR